Tribunal: TJES
Processo: 5006617-15.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006617-15.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ISAAC DALFIOR DO ROSARIO 08727329755 e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006617-15.2021.8.08.0014

RECTE.: TELEFÔNICA BRASIL S/A

RECDO.: ISAAC DALFIOR DO ROSARIO ME

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. CLÁUSULA DE FIDELIDADE. PRAZO ULTRAPASSADO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA MULTA. RESTITUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese da parte autora: Informa, em síntese, ser cliente da requerida por meio do plano 165/POS/SMP - SMART EMPRESAS 10GB. Destaca que após o fim do prazo de fidelidade (24 meses) solicitou o cancelamento do plano, no entanto, a requerida impôs a cobrança de multa no importe de R$ 109,94 (cento e nove reais e noventa e quatro centavos). Busca com a presente ação a restituição em dobro do valor pago, além de danos morais. Apresentou contrarrazões no id. 14178896. 2. Tese da parte requerida: Informa que o autor tinha total ciência do prazo de fidelidade de 24 meses, sendo lícita a cobrança da multa efetuada. Em sede recursal, busca pela improcedência do pedido inicial. 3. Sentença: “Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da inicial, para: CONDENAR a requerida TELEFÔNICA BRASIL S.A. a restituir ao requerente ISAAC DALFIOR DO ROSARIO a quantia de R$ 219,88 (duzentos e dezenove reais e oitenta e oito centavos), já em dobro, acrescida de correção monetária desde a data do desembolso (19/07/2021) e juros legais a partir da citação (11/01/2022); Nestes termos, julgo extinto o processo com exame de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. A priori, importante destaca que os contratos de adesão não são absolutos e a responsabilidade da recorrente, no caso em tela, deve ser analisada sob a luz da teoria objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, de modo que ela responde independentemente da existência de culpa pelos danos causados aos consumidores diante da falha na prestação de seus serviços. Assim, ainda que a recorrente alegue que o art. 59 da Resolução 632/2014 da ANATEL permite a livre negociação do prazo de fidelidade com o consumidor cooperativo, in casu, não verifico que isso de fato ocorreu. Isso porque, entendo que o contrato firmado é de adesão (id. 11071530), o que se sabe que não é revestido de diálogo entre as partes para sua celebração. Observa-se, ainda, que o recorrido é cliente da recorrente desde 22/06/2017. Assim sendo, a partir de 22/06/2019 o mesmo estaria livre para renegociar ou buscar outra operadora mais vantajosa. A renovação automática, com a inclusão do consumidor em outro plano, sem a concordância expressa do mesmo, e, inclusive, a comprovação de vantagem, não permitem a continuidade da fidelidade. Considerando que o pedido de cancelamento foi posterior a esta data, incabível a cobrança da multa, sendo acertada a sentença de piso que determinou a restituição. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 5. Dispositivo: Por todo exposto, CONHEÇO do recurso interposto pela recorrente e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume o comando sentencial. Condeno a recorrente em custas e honorários que arbitro em R$ 300,00 (trezentos reais) por apreciação equitativa, eis que ínfimo o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.